Tribunal: TJSP
Processo: 1000582-15.2019.8.26.0067
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Acidente de trânsito - Ação indenizatória - Preliminar de desarquivamento do inquérito policial afastada - Coisa julgada não evidenciada - Decreto extintivo afastado - Julgamento do mérito cabível, nos moldes do artigo 1.013, § 3°, inciso I, do CPC - Atropelamento de pedestre em rodovia - Expedição de ofícios dispensável - Prova concludente quanto à culpa exclusiva da vítima - Ação improcedente -

Ementa:
Acidente de trânsito - Ação indenizatória - Preliminar de desarquivamento do inquérito policial afastada - Coisa julgada não evidenciada - Decreto extintivo afastado - Julgamento do mérito cabível, nos moldes do artigo 1.013, § 3°, inciso I, do CPC - Atropelamento de pedestre em rodovia - Expedição de ofícios dispensável - Prova concludente quanto à culpa exclusiva da vítima - Ação improcedente - Apelo improvido.